Tribunal: TJDFT
Processo: 0735183-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. AÇÃO PENAL EM CURSO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o DA RESOLUÇÃO. REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos de ação penal em curso em que o Ministério Público ofertou denúncia pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, circunstanciado pelo art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, contra vítima que contava com 11 anos à época dos fatos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Da narrativa extraída do depoimento extrajudicial da genitora da vítima, infere-se que o suposto crime sexual não ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar, de tal modo que, numa primeira análise, incidiria na espécie o disposto no inciso I do art. 2o da Resolução 1/2024, que tão somente fez menção à competência legal (art. 20, I, Lei no 11.697/2008) já existente referente às Varas Criminais para processamento e julgamento da causa.
4. Ocorre, no entanto, que a mesma resolução prevê em seu art. 3o que não haverá redistribuição de ações penais em curso, ou seja, os processos em curso nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher lá deverão permanecer.
5. É certo que a redistribuição não se deu em favor da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, até porque, repisa-se, o crime não foi praticado dentro desse contexto fático. No entanto, o Juízo Suscitado, não há dúvidas, utilizou-se da multicitada resolução para declinar de sua competência, amparando-se na ressalva contida no art. 2o da norma.
6. A norma insculpida no art. 3o da Resolução 1/2024 tão somente delimitou a competência da nova vara especializada aos feitos distribuídos após sua vigência, não havendo que se falar, desse modo, em norma que tenha alterado competência absoluta. A citada resolução não suprimiu órgão judiciário nem alterou competência absoluta. Assim, a edição da Resolução 1/2024 não modificou a competência anteriormente fixada pelo oferecimento da denúncia. Incabível, portanto, sustentar exceção à perpetuatio jurisdictionis com base no art. 43 do CPC c/c art. 3o do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina.